Tribunal: TJPA
Processo: 0809280-87.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809280-87.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALDECIR DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE DEPOIMENTO ESPECIAL ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, visando ao trancamento do Inquérito Policial nº 0804337-71.2024.8.14.0008, sob alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

2. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade do depoimento especial antecipado da vítima, ao argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da inexistência de prévio contato entre defensor e investigado e da ausência de formulação adequada de quesitos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus; (ii) saber se o depoimento especial antecipado padece de nulidade por alegada ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trancamento de investigação criminal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade, sem necessidade de dilação probatória.

6. A existência de relato da vítima em escuta especializada, seguida da realização de depoimento especial antecipado, revela a presença de elementos informativos mínimos que justificam a continuidade das diligências investigativas. A ausência de indiciamento formal não implica, por si só, inexistência de justa causa, por se tratar de ato discricionário da autoridade policial vinculado à evolução das investigações.

7. O depoimento especial foi realizado mediante autorização judicial, nos termos da Lei nº 13.431/2017, não havendo demonstração concreta de prejuízo à defesa. Nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula nº 523 do STF, não se declara nulidade sem comprovação de efetivo dano processual.

8. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência absoluta de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade. 2. A nulidade do depoimento especial da vítima exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, não se presumindo a partir de alegações genéricas de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; CPP, art. 563; Lei nº 13.431/2017; CP, art. 234-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e um dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
V. D. S. S.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 0804337-71.2024.8.14.0008, instaurado para apuração, em tese, da prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Narra o impetrante que o paciente passou a ser investigado após denúncia formulada por pessoa identificada como “André Vitor Couto Leitão de Figueiredo”, supostamente irmão da adolescente vítima, imputando-lhe a prática de abuso sexual contra sua enteada, então com 12 anos de idade.

Sustenta que, durante a investigação, foi realizada escuta especializada da menor, oportunidade em que esta relatou episódio ocorrido quando possuía aproximadamente 09 anos de idade, afirmando que o padrasto teria tentado tocá-la indevidamente, além de declarar que mantinha contato com o referido “André”, o qual teria lhe proposto fugir de casa e prometido obter sua guarda.

Aduz que, após diligências investigativas, verificou-se que o denunciante não era irmão da adolescente, tendo a autoridade policial constatado que o número telefônico utilizado estava vinculado a pessoa diversa identificada como “Danilo Figueiredo”. Acrescenta que o aparelho celular da adolescente foi apreendido e submetido à extração de dados, ocasião em que teria sido identificado apagamento de conversas e exclusão de redes sociais.

Afirma, ainda, que a autoridade policial concluiu inexistirem elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar o indiciamento do paciente, consignando dúvida relevante nos autos quanto à ocorrência do delito investigado.

Sustenta o impetrante que, apesar da ausência de indiciamento, foi requerida e deferida a produção antecipada de prova consistente em depoimento especial da adolescente, realizado em 02/03/2026, ocasião em que teria sido nomeado defensor público sem prévio contato com o investigado e sem conhecimento dos elementos constantes do inquérito policial. Argumenta que o depoimento especial não apresentou fatos novos além daqueles já narrados anteriormente na fase inquisitorial, motivo pelo qual o Ministério Público requereu o retorno dos autos à autoridade policial para averiguação complementar, providência deferida pelo Juízo processante.

Alega, ainda, a ausência de justa causa para prosseguimento do inquérito policial, diante da inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como da ausência de indiciamento formal do paciente; a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de investigação criminal reputada temerária; a nulidade do depoimento especial antecipado por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a inexistência de prévio contato entre defensor e investigado e ausência de formulação adequada de quesitos defensivos; a necessidade de aplicação da Súmula nº 523 do STF; e subsidiariamente, caso não determinado o trancamento do inquérito policial, requer a decretação de nulidade do depoimento especial e dos atos subsequentes ou, alternativamente, a realização de novo depoimento especial com formulação de quesitos pela defesa técnica.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para trancamento do inquérito policial ou reconhecimento da nulidade do depoimento especial antecipado.

A liminar foi indeferida em 16/04/2026, pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, em razão de meu afastamento.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 23/04/2026, que esclareceu:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de inquérito policial em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. No inquérito consta a seguinte narrativa: Versam os presentes autos de Inquérito Policial, iniciados através de Portaria, acerca da apuração do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, supostamente perpetrado pelo nacional VALDECIR DA SILVA SOUZA, figurando como suposta vítima a adolescente M.D.C.A.F. (12 ANOS).

A princípio, o fato chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial através ofício da Diretoria de Polícia de Interior - DPI, no qual foi encaminhado o relatório atendimento realizado por meio do número funcional da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos. No relatório consta que, de acordo com o denunciante André Vitor Couto Leitão de Figueiredo (irmão da vítima), a adolescente M. estaria sofrendo diversas violências, inclusive

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Até o presente momento, não há medida constritiva decretada, razão pela qual inexiste causa ensejadora a ser indicada.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Neste ponto, cumpre informar que o paciente é primário. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: O paciente está solto.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O procedimento encontra-se na fase de investigação (inquérito policial), estando os autos remetidos à autoridade policial para prosseguimento das diligências. (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Promotora de Justiça Convocada
Amália Satomi Igarashi
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do writ, nos termos da fundamentação.

Determino à Secretaria que proceda à tramitação do presente feito em segredo de justiça, nos termos do art. 234-B do Código Penal, o qual dispõe que “os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça”.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se em verificar: a existência, ou não, de justa causa para o prosseguimento do Inquérito Policial nº 0804337-71.2024.8.14.0008, instaurado para apuração de suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal; e a alegada nulidade do depoimento especial antecipado realizado nos autos originários.

Inicialmente,
quanto ao pleito de trancamento do inquérito policial
, cumpre destacar que o habeas corpus constitui medida excepcional para tal finalidade, somente admitida quando evidenciada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a manifesta atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade ou a ocorrência inequívoca de causa extintiva da punibilidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito processual penal. Estupro. Denúncia feita por profissional da saúde. Legalidade da conduta.
Trancamento de inquérito. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.
(RHC 256865 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025) GRIFEI

“O trancamento de investigação criminal é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, situações que devem ser evidentes e não demandam incursão no conjunto fático-probatório.”
(AgRg no RHC n. 226.551/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026.)

No caso concreto, não se verifica situação apta a justificar o encerramento prematuro da investigação criminal.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o procedimento investigatório foi instaurado para apuração de notícia de possível abuso sexual praticado contra adolescente de 12 anos, havendo relato da vítima em escuta especializada e posterior depoimento especial antecipado, medidas legalmente previstas para a proteção integral da criança e do adolescente.

Embora sustente a impetração inexistirem indícios suficientes de autoria e materialidade, observa-se que a própria autoridade policial consignou, no relatório investigativo, a necessidade de complementação das diligências investigatórias, especialmente após a realização do depoimento especial da vítima, para então deliberar acerca da formalização, ou não, do eventual indiciamento do investigado.

Nesse contexto, a ausência de indiciamento formal do paciente, por si só, não conduz à conclusão de inexistência de justa causa para a persecução penal, sobretudo porque o indiciamento constitui ato discricionário e privativo da autoridade policial, vinculado à evolução das investigações e à formação de convencimento técnico acerca da autoria delitiva.

A propósito, o relatório policial (ID 35415586 – Págs. 102/115) mencionado pela própria defesa evidencia que a autoridade policial não descartou a continuidade das apurações, mas apenas consignou a existência de dúvida relevante naquele estágio procedimental, circunstância que motivou a produção antecipada do depoimento especial da vítima e o prosseguimento das diligências investigativas.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da mera continuidade do inquérito policial, especialmente porque a investigação ainda se encontra em curso e visa justamente esclarecer os fatos noticiados, sendo inviável, na estreita via do habeas corpus, proceder ao aprofundado exame valorativo do acervo probatório.

No tocante à
alegada nulidade do depoimento especial antecipado
, igualmente não assiste razão à impetração.

Isso porque o ato foi realizado mediante autorização judicial, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 13.431/2017, diploma normativo destinado à proteção da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Além disso, não se verifica demonstração concreta de prejuízo à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

A alegação de ausência de contato prévio entre o defensor público e o investigado, desacompanhada de demonstração efetiva de dano processual concreto, revela-se insuficiente para macular o ato realizado, sobretudo porque a defesa esteve regularmente representada durante a produção da prova antecipada.

O Magistrado
a quo
, em 17/04/2026, indeferiu o pedido de nulidade, nos seguintes termos:

“(...) O pedido não merece acolhimento.

Quanto à alegada nulidade, o depoimento especial é procedimento de oitiva da vítima perante autoridade judiciária, regulado pela Lei nº 13.431/2017, e não constitui, em sua essência, ato de instrução processual pleno sujeito ao contraditório diferido próprio da fase de julgamento. O artigo 11 da referida lei assegura a ampla defesa do investigado, o que se concretiza pela possibilidade de o defensor acompanhar o ato e formular quesitos, e isso, conforme reconhecido na própria petição defensiva, efetivamente ocorreu, pois o defensor público esteve presente durante toda a realização do depoimento.

A ausência de contato prévio entre o defensor e o investigado não configura, por si só, nulidade apta a contaminar o ato. Importa destacar, neste ponto, que o investigado se encontrava em liberdade à época da realização do depoimento especial. Tal circunstância é juridicamente relevante e afasta qualquer alegação de impossibilidade de comunicação prévia com seu defensor, porquanto nenhum óbice de ordem fática ou jurídica impedia que o investigado, solto e com plena capacidade de locomoção, buscasse contato com a Defensoria Pública antes da data designada para o ato, a fim de fornecer subsídios, apontar inconsistências ou indicar quesitos que entendesse pertinentes.

Ademais, a petição defensiva não demonstra objetivamente qual pergunta essencial deixou de ser formulada em decorrência dessa alegada desinformação, nem aponta qual inconsistência relevante não pôde ser explorada durante o ato. A alegação permanece no plano da abstração, desacompanhada de demonstração efetiva de dano concreto à defesa. Conforme sedimentado pela jurisprudência, não há nulidade sem prejuízo demonstrado (pas de nullité sans grief), princípio esse que se aplica com ainda maior rigor quando a parte dispunha de todos os meios e condições para suprir a eventual lacuna de comunicação.

No que tange ao pedido subsidiário, a Lei nº 13.431/2017, em seu artigo 11, § 2º, veda expressamente a tomada de novo depoimento especial, salvo quando demonstrada sua imprescindibilidade pela autoridade competente e havendo concordância da vítima ou de seu representante legal. Não estão presentes tais condições. A vítima já foi submetida ao procedimento, e sua repetição implicaria na revitimização decorrente da reiteração de oitivas sobre fatos traumáticos.

Ressalte-se que o investigado se encontrava em liberdade e poderia ter, tempestivamente, articulado com seu defensor os quesitos que ora pretende ver formulados em novo ato. Não o fazendo, não pode se valer da própria inércia para, posteriormente, pleitear a repetição de ato que submete a vítima a novo processo de revivência do trauma sofrido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade do depoimento especial realizado em 2 de março de 2026, por ausência de demonstração concreta de prejuízo ao investigado, bem como INDEFIRO o pedido subsidiário de realização de novo depoimento especial, ante a vedação expressa do artigo 11, § 2º, da Lei nº 13.431/2017 e a ausência dos pressupostos legais para sua flexibilização. (...)”

Outrossim, eventual necessidade de complementação probatória ou formulação de novos questionamentos poderá ser oportunamente analisada pelo Juízo processante no curso da persecução penal, não sendo o habeas corpus instrumento adequado para invalidação prematura do ato processual sem comprovação inequívoca de prejuízo.

Desse modo, ausente flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem, impõe-se a denegação do writ.

Ante o exposto, conheço da ordem e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2026